Tribunal: STF
Processo: Inq 3515
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
DEPOIMENTOS – COLABOLADORES – REGISTRO AUDIOVISUAL – JUNTADA – PRESCINDIBILIDADE. Documentados de forma escrita, nos autos, os depoimentos dos colaboradores, a juntada dos registros em sistema audiovisual, pelo Órgão acusador, na fase de recebimento de denúncia, não constitui providência imprescindível, podendo ser requerida, pela defesa, no curso da instrução processual.



    INQUÉRITO – DOCUMENTOS – DEFESA – ACESSO. Descabe falar-se em cerceamento de defesa, considerada ausência, nos autos, de documentos que respaldam a acusação, no que a defesa do acusado, integrada pelos mesmos profissionais da advocacia, obteve amplo acesso às informações pretendidas, considerado inquérito no qual compartilhados os dados. 



    ARTIGO 5º DA LEI Nº 8.038/1990 – MANIFESTAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – VIABILIDADE. Mostra-se viável assegurar ao Órgão acusador, nos termos do artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, a manifestação acerca das controvérsias suscitadas na resposta à acusação, surgindo inadequado transportar para a fase alusiva ao recebimento de denúncia a ordem imperiosa concernente à apresentação de alegações finais. 



    CORRUPÇÃO PASSIVA – JUSTA CAUSA – DENÚNCIA – RECEBIMENTO. A existência de suporte informativo mínimo a indicar a viabilidade da imputação veiculada, consistente em registros de ligações e mensagens trocadas, depoimentos de colaboradores e informações policiais, caracteriza a indispensável justa causa a autorizar o recebimento da denúncia.



    LAVAGEM DE DINHEIRO – INFRAÇÃO ANTECEDENTE – CONDUTA AUTÔNOMA. A configuração do crime de lavagem de dinheiro exige que os atos alusivos à ocultação ou à dissimulação mostrem-se autônomos e distintos no tocante à estrutura típica da infração penal antecedente.



    LAVAGEM DE DINHEIRO – CORRUPÇÃO PASSIVA – EXAURIMENTO – ATIPICIDADE. O ato de receber, de forma indireta, valores supostamente provenientes de corrupção, integra o tipo previsto no artigo 317 do Código Penal, de modo que a conduta de esconder notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias não se reveste de indispensável autonomia em relação ao crime antecedente, não se ajustando à infração versada no artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998. Precedente: sextos embargos infringentes na ação penal nº 470, Pleno, redator do acórdão o ministro Luís Roberto Barroso.